Tribunal: TJDFT
Processo: 0735081-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando não demonstrado que a paciente é imprescindível ao cuidado do filho menor de 12 (doze) anos.
3. Ordem denegada.